Tribunal: TCU
Processo: 014.904/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Acompanhamento sobre as contratações da Petrobras com o objetivo de estruturar processo de fiscalização contínua das contratações por meio de controle orientado a dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento instaurado com objetivo de estruturar fiscalização contínua orientada a dados sobre as contratações da Petrobras, com foco na criação de sinais de alerta e indicadores estratégicos para apoiar melhorias nos processos de aquisição da estatal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, aprimore seus procedimentos de controle interno para aplicar, nos processos de contratações, todas as sanções, de abrangência federal, vigentes no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), decorrentes do art. 47 da Lei 12.462/2011; 9.2. recomendar à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. verifique se o CNPJ dos participantes está ativo no início do processo de contratação, na fase de habilitação e antes da assinatura do relatório final de contratação; 9.2.2. verifique, no início e na finalização do processo de contratação, se o Grau de Risco de Integridade (GRI) dos fornecedores é alto e se estão inscritos no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.2.3. aprimore a padronização e o preenchimento de dados nos sistemas internos de contratação, visando garantir a transparência e rastreabilidade dos processos, em conformidade com a Lei 12.527/2011 e o Decreto 8.945/2016; 9.3. orientar a AudGestãoInovação para que, em virtude do lapso temporal identificado entre a aplicação de sanções e seu registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) pela Controladoria-Geral da União, avalie possível ação de controle específica, dado o potencial impacto para as contratações de todos os órgãos da Administração Pública que utilizam esse cadastro; 9.4. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) a dar continuidade ao acompanhamento pelo prazo adicional de 2 (dois) anos, incluindo o monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações ora proferidas, assim como dos planos de ações encaminhados pela Petrobras; 9.5. comunicar este Acórdão à Petrobras; 9.6. classificar o presente processo como sigiloso, nos termos dos artigos 6o, inciso III, 22 e 25 da Lei 12.527/2011; e 9.7. autorizar a divulgação da Ficha-Síntese (Apêndice H - peça 117, p. 123-143).